Tribunal: TJMT
Processo: 1029557-95.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029557-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA - CNPJ: 07.689.053/0001-00 (AGRAVANTE), VOLPATO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.333.446/0001-30 (AGRAVADO), HENRIQUE SOTTOMAIOR VOLPATO - CPF: 958.028.861-53 (AGRAVADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS E PERCENTUAL DE FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL QUANTO A TESE PRINCIPAL (PENHORA SOBRE QUOTAS). RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de quotas sociais e 10% do faturamento mensal da empresa executada, além de nomear administrador-depositário judicial. A decisão fundamentou-se na ausência de outros bens passíveis de penhora para satisfazer o crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a penhora sobre quotas sociais e percentual do faturamento da empresa é juridicamente possível;

(ii) verificar eventual ausência de dialeticidade recursal; e

III. Razões de decidir

3. A penhora de quotas sociais e percentual do faturamento mensal é admitida pelo art. 835, incisos IX e X, do CPC, especialmente na ausência de outros bens penhoráveis, desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor.

4. O princípio da dialeticidade recursal foi violado, pois o recorrente não enfrentou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos genéricos.

5. A ausência de faturamento declarado não invalida, de imediato, a penhora sobre o percentual do faturamento, podendo a questão ser analisada em fase posterior à medida constritiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"É juridicamente possível a penhora de quotas sociais e de percentual de faturamento mensal da empresa, desde que esgotadas as tentativas de localização de outros bens penhoráveis."

2.

"A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido por
BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n. 0051833-63.2014.8.11.0041, cód. 934746 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que deferiu a penhora de capital social e penhora mensal de 10% do faturamento da empresa, requerida pela
VOLPATO & CIA LTDA - ME e HENRIQUE SOTTOMAIOR VOLPATO
e nomeou depositária a empresa MEDIAPE - Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícia Ltda.

Defende a impossibilidade jurídica da penhora do capital social; alega para tanto a ofensa ao artigo 790, III do CPC que prevê que apenas bens efetivamente pertencentes ao devedor podem ser sujeitos à execução.

Alega que
“o capital social não possui natureza patrimonial no sentido estrito, pois não se traduz em bens tangíveis que podem ser usados para satisfação de dívidas. Ele é, na realidade, um valor contábil que expressa a obrigação dos sócios perante a sociedade, e não representa, por si só, um conjunto de ativos disponíveis para execução. Sendo assim, é impositivo que o entendimento da decisão agravada seja reformado para corrigir essa interpretação indevida da legislação.”.

Ademais, defende que a penhora do capital social afronta também o princípio da preservação da empresa, que visa garantir a continuidade das atividades econômicas e a função social da sociedade empresarial.

Complementa que:
“quanto a penhora sobre o faturamento mensal, é importante esclarecer a este juízo que a medida determinada é de impossível cumprimento uma vez que a agravante não possui faturamento mensal, conforme declaração apresentada nesta oportunidade pelo seu contador, Celso Assis Arruda, inscrito no CRC MT 012626.”

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada.

No mérito requer a reforma da decisão afastando a penhora sobre o capital social da empresa, a penhora sobre o faturamento e a indicação do administrador judicial.

A liminar restou indeferida.

Nas contrarrazões, a parte agravada suscita o não conhecimento do recurso, ante à ofensa ao artigo 932, III do CP e informativo 795 do STJ. No mérito, explica que são 10 anos de tramitação da execução; a ordem do artigo 835 do CPC foi obedecida e houve inúmeras e
incansáveis
tentativas de satisfação do crédito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de instrumento movido por
BRASIL MINÉRIO MINERAÇÃO SULTAN AYTHEE LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n. 0051833-63.2014.8.11.0041, cód. 934746 - 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu a penhora de capital social e penhora mensal de 10% do faturamento da empresa, requerida pela
VOLPATO & CIA LTDA - ME e HENRIQUE SOTTOMAIOR VOLPATO
e nomeou depositário a empresa MEDIAPE - Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícia Ltda.

A decisão agravada é a seguinte:

“A exequente requer a penhora de ações e quotas da executada, bem como percentual do seu faturamento. Postula, ainda, que a executada seja compelida à indicar bens passíveis de penhora, sob o fundamento de que vem se esquivando no cumprimento de sua obrigação.

É o relatório.

Decido
.

O art. 835 do CPC estabelece a ordem preferencial para o deferimento da penhora:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias
;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.”

Da análise aos autos, infere-se que a exequente vem tentando encontrar bens passíveis que satisfaçam a obrigação aqui executada, sem êxito.

Ademais, foi realizada a penhora, via Renajud de alguns veículos (ID 48249100, p. 328-autos físicos). Todavia, quando do cumprimento da avaliação e remoção por oficial de justiça, os bens não foram localizados, como se vê da certidão anexada no ID 83917360.

A penhora de quotas sociais e de percentual de faturamento de empresa é perfeitamente possível, como se infere do art. 835, incisos IX e X do CPC.

Desta forma, considerando que não foram localizados bens suficientes para a quitação da dívida, forçoso se faz o deferimento das penhoras nas modalidades pleiteadas.

Assim, nos termos do art. 835, inciso IX, do CPC,
DEFIRO
a penhora de capital social.

“[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ainda que a execução deva ser processada da forma menos gravosa para o executado, também deve ser sopesado que no processo executivo a penhora se realiza no interesse do credor e que dela deva emanar resultado prático, isto é, que efetivamente se possa conferir satisfação ao crédito executado.
Também o inc. IX do art. 835 do CPC expressamente prevê na ordem
de penhora as ações e quotas de sociedades simples e empresárias, enquanto que o Superior Tribunal de Justiça há tempos já firmou entendimento no sentido de ser possível a penhora de quotas sociais de sociedade limitada,

por inexistir vedação legal e tampouco violar o princípio da affectio societatis
.
[...] Note-se, ademais, conforme a decisão recorrida, que
a penhora realizada diz respeito às cotas sociais de titularidade da executada ROSA PARPARTICIPAÇÕESS
. [...]” (STJ, AREsp 2363295, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado 19 de fevereiro de 2024)

“AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
PENHORA DE COTAS SOCIAIS.
POSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE.
REEXAMEDE FATOS. SÚMULAS 7 E 83/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932,INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC DE2015. SÚMULA 182/STJ.1. É possível a penhora recair sobre cotas sociais dos devedores, sem que tal providência importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor, previsto no art. 620 do CPC/1973. Precedentes.2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.3. É inviável o agravo em recurso especial se a parte deixa de impugnar fundamentos da decisão agravada, que obstaram o seguimento do agravo por força das Súmulas 7 e 83/STJ, havendo invocado unicamente a matéria de mérito.4. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente fundamentos da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.5. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da decisãorecorrida.6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1058128 / SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 07/11/2017).

“6500894874 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. Agravo de instrumento. Preliminar de nulidade de citação afastada. Citação recebida no endereço da empresa por funcionária, sem oposição ou ressalvas. Desnecessidade de poderes de representação processual. Inteligência do
art. 248, §2º, do CPC/15
. Inequívoco conhecimento da execução. Ausência de prejuízo à defesa da executada. Citação válida. Penhora de quotas sociais. Inteligência do
artigo 835, X, do CPC
. Previsão expressa da possibilidade de penhora de quotas sociais. Quota social que compõe o patrimônio da executada. Precedentes do TJSP. Execução que é feita em benefício do credor, ressalvada a forma menos gravosa ao executado. Executada que não especificou outros meios mais eficazes e menos onerosos a satisfazer o crédito exequendo, deixando de arcar com ônus imposto pelo parágrafo único do
art. 805 do CPC
. Inexistência de qualquer elemento a comprovar o alegado prejuízo da medida. Ausência de violação à ordem preferencial do
artigo 835, CPC.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; AI 2222267-79.2022.8.26.0000; Ac. 16229980; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior; Julg. 09/11/2022; DJESP 21/11/2022; Pág. 3113)

“6500224528 - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS DOS EXECUTADOS JUNTO A SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. Decisão agravada mantida. É possível, uma vez verificada a inexistência de outros bens passíveis de constrição, a penhora das quotas sociais de sócio por dívida particular por ele contraída sem que isso implique abalo na affectio societatis. Não há, a princípio, vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial. O exequente vem buscando localizar outros bens penhoráveis, mas não obteve êxito, estando configurada situação que permite a penhora das cotas sociais pertencentes aos executados. Observa-se que, de acordo com o
art. 861 do CPC
, uma vez penhorada a quota, ela deve ser oferecida aos demais sócios que, buscando evitar a liquidação ou o ingresso de terceiros no quadro social, podem adquiri-las. Inexistindo interesse dos demais sócios, a possibilidade de aquisição passa para a sociedade. Agravo Interno interposto contra a decisão da Relatora que recebeu o Agravo de Instrumento sem atribuição de efeito suspensivo. Recurso prejudicado. O Agravo Interno interposto pelos executados não pode ser conhecido, pois prejudicado diante do julgamento [e, principalmente, do desprovimento] do Agravo de Instrumento. Agravo não provido, com observação. Agravo interno não conhecido.” (TJSP; AI 2289788-75.2021.8.26.0000; Ac. 15481715; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Sandra Galhardo Esteves; Julg. 14/03/2022; DJESP 21/03/2022; Pág. 2254).

Oficie-se a JUCEMAT para que efetive a penhore do capital social pertencente à executada até o limite do valor aqui cobrado.

Outrossim, nos termos do art. 835, inciso X, do CPC,
DEFIRO
a penhora mensal de 10% do faturamento da executada. Sobre o assunto o STJ decidiu:

“79267193 - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
PENHORA SOBRE O
FATURAMENTO DA
EMPRESA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS.
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PERCENTUAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há vedação legal que impeça, em caráter excepcional, a imposição de
penhora sobre o
faturamento da sociedade empresária, quando observados os seguintes requisitos: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; a) nomeação de
administrador (
art. 655-A, § 3º, do CPC/2015
); e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial. Precedentes. 2. Não houve violação às Súmulas nºs 5 e 7/STJ, tendo em vista que não foi revisto o conteúdo fático-probatório dos autos, tampouco ocorreu a interpretação de cláusulas contratuais. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.255.331; Proc. 2022/0372023-8; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/09/2023).

Nos termos do art. 866, § 2º, do CPC, nomeio como administrador-depositário a empresa
MEDIAPE - Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícia Ltda
., especialista em perícias, com endereço sito à Avenida Isaac Póvoas, 586, sala 01-B, Bairro Centro Norte, nesta Capital, telefone (65) 3322-9858, que deverá ser remunerada pela parte exequente, devendo a mesma apresentar sua proposta de honorários em 05 (cinco) dias.”.

Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

De fato, assiste razão à parte agravada quanto à tese de ofensa à dialeticidade.

Isso porque, “
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.”

(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Em nenhum momento o agravado impugna o fato de que a penhora de quotas sociais e de percentual de faturamento de empresa é perfeitamente possível, como se infere do art. 835, incisos IX e X do CPC; que não foram localizados outros bens para quitação da dívida; entendimento jurisprudencial a respeito da possibilidade de penhora de a penhora de quotas sociais de sociedade limitada, por inexistir vedação legal e tampouco violar o princípio da
affectio societatis.

Desta feita, acolho a preliminar de ofensa à dialeticidade.

Contudo, a título argumentativo, registro que é tranquila a jurisprudência, no sentido de que é possível a penhora de quotas sociais, desde que esgotados outros meios disponíveis ao credor para satisfação do crédito, como é o caso dos autos.

Para ilustrar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - PENHORA DE QUOTA SOCIAIS – POSSIBILIDADE – ENEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS – PENHORA SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE DEVE CONSIDERAR A QUANTIA IMEPNHORÁVEL DE 40 SALÁRIO MÍNIMOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I - A decisão que rejeitou a impugnação foi suficientemente esclarecedora, tendo abordado expressamente a possibilidade de constrição do patrimônio dos devedores, em atendimento ao pedido da parte exequente, no sentido de encontrar meios para a satisfação da dívida, objeto da execução. Dessa feita, deve ser rechaçado, de plano, o pedido de nulidade da decisão objurgada, visto que, não houve afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. II - A penhora de quotas é medida expropriatória perfeitamente cabível a fim de satisfazer a dívida inadimplida, na hipótese de ausência de outros bens penhoráveis, somando-se a isso, ainda, o fato de não configurar qualquer violação da affectio societatis, uma vez que os demais sócios também podem adquiri-las preferencialmente III - Ao ser analisado caso similar neste Tribunal de Justiça, mais precisamente na Segunda Câmara Isolada de Direito Privado, foi considerada a possibilidade de penhora sobre plano de previdência privada particular, respeitada a impenhorabilidade dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que em análise conjugada, não permite a constrição sobre quantia inferior a 40 salário mínimos.” (TJ-MT 10006857520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO REALIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. É possível a penhora de quotas sociais pertencentes ao executado, nos termos do art. 835, IX, do CPC.” (TJ-MT 10074814820228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2022)

Ainda, do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE QUOTAS SOCIAIS E AÇÕES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE DEFERIMENTO EM ÚLTIMO CASO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui entendimento de que é possível a penhora de quotas de sociedade desde que realizada após o esgotamento dos meios para localização de outros bens do devedor. Precedentes. 2. A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo independente da decisão singular que aprecia o recurso especial ou agravo acarreta a preclusão da matéria não impugnada. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2326883 MT 2023/0087141-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/12/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE DE DEFERIMENTO EM ÚLTIMO CASO, MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE OUTROS BENS DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS ADOTADAS. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada negativa da prestação jurisdicional tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. Embora a parte embargante não concorde com o entendimento adotado na origem, não se trata de omissão quanto a tese defendida, mas de adoção de entendimento contrário ao defendido pela ora recorrente. 2. O acórdão recorrido aplicou entendimento em conformidade com a jurisprudência do STJ no sentido de que a penhora sobre as quotas da sociedade deve ser realizada somente após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor, situação não demonstrada nos autos, diante da possibilidade de se proceder, num primeiro momento, somente à penhora dos lucros referentes às quotas sociais. 3. A alteração das premissas fáticas adotadas em relação a existência ou não de outros bens passíveis de penhora, exige, no caso concreto, adentrar no exame das provas e fatos, o que é obstado, na via do recurso especial, pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles" (Súmula 283/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1295996 MA 2018/0117911-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2018)

Lado outro, quanto a alegação de ausência de faturamento para fins de penhora, a eventual confirmação da questão, poderá ser objeto de substituição do pedido pela parte exequente, mas, não há qualquer ilegalidade na decisão que deferiu o percentual reduzido no faturamento da empresa.

Ante todo exposto, na parte que conheço,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025